Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-67.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002946-67.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO FELIPE PEREIRA COELHO - CPF: 065.283.961-40 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1002946-67.2019.8.11.0037– Primavera do Leste

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
João Felipe Pereira Coelho

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – LEI N. 6.194/74 – MEIO CAUSADOR – TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – NÃO LICENCIADO – IRRELEVÂNCIA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostrando-se o veículo automotor (trator) como o meio motivador do acidente, devido é o recebimento da indenização obrigatória (DPVAT), independentemente de estar ou não licenciado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1002946-67.2019.8.11.0037– Primavera do Leste

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
João Felipe Pereira Coelho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral, movida por João Felipe Pereira Coelho, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, 8o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, insurge-se a seguradora sustentando a carência da ação sob o fundamento que o acidente noticiado nos autos não é passível de cobertura securitária pela Lei n.o 6.194/74, uma vez que decorre de “atropelamento por trator”.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação por litigância de má-fé. (id. 128970453)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1002946-67.2019.8.11.0037– Primavera do Leste

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
João Felipe Pereira Coelho.

V O T O

Infere-se dos autos que João Felipe Pereira Coelho manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 15.02.2019.

Após regular tramitação processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, 8o, do Código de Processo Civil (id. 128970445).

Irresignada, a apelante postula a reforma da decisão alegando a carência de ação, sob o fundamento de que, na verdade, o acidente não está inserido nas hipóteses previstas para a cobertura de seguro obrigatório por se tratar de maquinário agrícola (trator). Aduz que o trator envolvido no acidente não está obrigado ao licenciamento, motivo pelo qual não pode haver cobertura pela Lei n.o 6.194/74.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, observo que o autor juntou aos autos o Registro de Atendimento de Unidade de Suporte Avançado (SAMU), onde consta no item “Natureza do Chamado” a seguinte descrição: “
Trator passou sobre o quadril
”. Em seguida, no item “Avaliação e exame clínico”, há indicação de “atropelamento por trator.” (id. 128972813).

Ainda, observo dos documentos médicos de primeiro atendimento apresentados nos autos, que comprovam a natureza da ocorrência, decorrente de atropelamento por um trator. (id. 128972814).

Não obstante, o laudo pericial elaborado pelo médico perito do juízo, Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, concluiu que as sequelas permanentes sofridas pelo autor possuem nexo causal com o acidente noticiado, veja:

“
A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente e parcial e assim distribuídas;

- estrutura pélvica (100%) – lesão média 50%
” (id. 128970437).

Dito isso, verifica-se que o seguro obrigatório visa o pagamento de danos pessoais, a todas as pessoas transportadas ou não, sendo vítimas de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, conforme disposto na Lei n. 6.194/74.

A jurisprudência firmou entendimento, inclusive, que para ter direito a indenização não se faz necessário que o acidente ocorra com veículo em funcionamento, podendo ocorrer mesmo parado.

Notadamente, o acidente noticiado neste caso se enquadra dentre os possíveis causados por veículo automotor, pois, o motivador do sinistro foi realmente o trator.

Convém esclarecer que a lei não especifica qualquer hipótese ou condição para o acidente se enquadrar na tipificação dos acidentes automobilísticos, bem como do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido e o evento provocado por um veículo automotor em via terrestre, porém, cada evento-sinistro deve ser analisado com observâncias de suas nuances.

Visto isso, na espécie, com o enquadramento do acidente noticiado nas hipóteses de cobertura do seguro obrigatório, a demanda está apta para julgamento do mérito.

A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Conforme já dito, verifica-se que o autor juntou o Registro de Atendimento da ocorrência pelo SAMU (id. 128972813), além do boletim de atendimento médico (id. 128972814), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. Além disso, foi realizada a perícia médica atestando o grau de invalidez permanente na estrutura pélvica (100%) – lesão média 50%” (id. 128970437).

In casu,
deve ser observado o texto “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de invalidez permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos.

Ademais, o fato de o veículo causador do acidente estar ou não licenciado, ou não possuir placa, não exime a apelante do dever de indenizar, desde que o evento danoso se enquadre nas hipóteses que autorizem a concessão da indenização garantida pelo seguro obrigatório.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE - NÃO LICENCIADO – IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Trator é veículo automotor de via terrestre, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado
.”
(RAC. n. 1037084-48.2019.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

(RAC n. 1037171-38.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.08.2020 - negritei)

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é de que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido na decisão agravada, por ter-se operado a preclusão. 3. Mesmo as matérias consideradas de ordem pública, para serem apreciadas nesta superior instância, necessitam observar o requisito do prequestionamento. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1299644/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.09.2016 – negritei)

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022